Tribunal: STF
Processo: AI 794721
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O não conhecimento dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido em virtude de irregularidade de representação não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso extraordinário. 




II - Agravo regimental improvido.